Tribunal: TJSP
Processo: 2049379-07.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é contraditório pois, embora tenha concluído que a documentação acostada nos autos seria insuficiente para analisar a quem competia o pagamento do tributo, reconheceu onde e quem deveria realizar o recolhimento do tributo conforme art. 3o da LC 116/03, além de reconhecer que a retenção foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é contraditório pois, embora tenha concluído que a documentação acostada nos autos seria insuficiente para analisar a quem competia o pagamento do tributo, reconheceu onde e quem deveria realizar o recolhimento do tributo conforme art. 3o da LC 116/03, além de reconhecer que a retenção foi feita em Uchoa – Acórdão nítido quanto ao fato de não haver nos autos contrato de prestação de serviços para identificar o local da prestação de serviços, bem como comprovante de recolhimento do tributo no Município de Uchôa - Documentação acostada aos autos insuficiente para analisar a quem compete pagar e a quem compete cobrar o tributo, sendo necessária ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré- executividade - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.